Tribunal: TJSP
Processo: 2108318-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de imissão na posse – Inconformismo em relação ao comando para que seja autorizada a retirada dos móveis do escritório de advocacia que funcionou no local – Imissão que se deu mediante arrombamento, sendo descritos os bens ali havidos - Inventário feito pelo oficial de justiça que indica móveis de escritório (mesas de trabalho e de apoio, nichos com rodízio,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de imissão na posse – Inconformismo em relação ao comando para que seja autorizada a retirada dos móveis do escritório de advocacia que funcionou no local – Imissão que se deu mediante arrombamento, sendo descritos os bens ali havidos - Inventário feito pelo oficial de justiça que indica móveis de escritório (mesas de trabalho e de apoio, nichos com rodízio, cadeiras, estação de trabalho, peças com rodízio de apoio de CPU's, geladeira, sanduicheira, cafeteira, escorredor de pratos, cômodas, sofá, balcão, mala, roupas, impressoras, arquivo, vasos, cestos de lixo, etc) que não podem ser classificados como benfeitorias nos termos do art. 96 do CC, porquanto não se incorporam à estrutura do imóvel – Não há demonstração que o restante dos bens descritos (Armários e estantes) se incorporem ao ambiente já que ausente tal informação no inventário nem registro fotográfico que demonstre se tratar de móveis planejados exclusivamente para os ambientes do imóvel, podendo também ser retirados – Decisão que se modifica apenas em relação à autorização para retirada de luminárias porquanto não foram descritas pelo oficial de justiça – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108318-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SEMPRE
SORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado SÁ & GOMES
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108318-82.2019.8.26.0000 -Voto no 20934jv - pf
2
VOTO No: 20934jv
AGRV. No.: 2108318-82.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 7aVC
AGRAVANTE:
SEMPRE
SORTE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: SÁ & GOMES PARTICIPAÇÕES LTDA.
JUIZ (A) DE 1o GRAU: ROBERTA LUCHIARI VILLELA
pf
Agravo de instrumento Ação de imissão na posse Inconformismo em relação ao comando para
que seja autorizada a retirada dos móveis do escritório de advocacia que funcionou no local
Imissão que se deu mediante arrombamento, sendo descritos os bens ali havidos - Inventário feito
pelo oficial de justiça que indica móveis de escritório (mesas de trabalho e de apoio, nichos com
rodízio, cadeiras, estação de trabalho, peças com rodízio de apoio de CPU's, geladeira,
sanduicheira, cafeteira, escorredor de pratos, cômodas, sofá, balcão, mala, roupas, impressoras,
arquivo, vasos, cestos de lixo, etc) que não podem ser classificados como benfeitorias nos termos
do art. 96 do CC, porquanto não se incorporam à estrutura do imóvel Não há demonstração que o
restante dos bens descritos (Armários e estantes) se incorporem ao ambiente já que ausente tal
informação no inventário nem registro fotográfico que demonstre se tratar de móveis planejados
exclusivamente para os ambientes do imóvel, podendo também ser retirados Decisão que se
modifica apenas em relação à autorização para retirada de luminárias porquanto não foram
descritas pelo oficial de justiça Decisão parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão de pág. 120/121, complementada na pág. 137 que, em ação de
imissão na posse, determinou que a autora informasse nos autos dia e
hora para entrega dos móveis que permaneceram no imóvel imitido.
Inconformada a autora pugnou pela atribuição
do efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão para
que não fosse obrigada a restituir os móveis.
Alega, em síntese, que se tratam de benfeitorias
voluptuárias, não sujeitas à indenização porquanto a posse dos
requeridos era de má-fé.
Processado o agravo com atribuição do efeito
suspensivo, págs. 141, não foram apresentadas contrarrazões, págs.
144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108318-82.2019.8.26.0000 -Voto no 20934jv - pf
3
É o relatório.
O caso é de se negar provimento ao recurso.
Apesar de afirmar a agravante que na ordem se
autoriza a retirada de todos móveis que se encontravam no imóvel,
incluindo os vasos sanitários, pias e luminárias, não é isso que se
verifica nos autos.
Com efeito, no cumprimento do mandado de
imissão na posse constou que o imóvel aparentava estar abandonado,
sendo necessário o arrombamento para que fosse feita a imissão, pág.
129.
No auto de imissão constou a existência de
bens, conforme descrito nas págs. 130/131.
Na descrição dos bens pode se notar de
imediato, que boa parte não se trata de benfeitorias.
Foram descritas mesas de trabalho e de apoio,
nichos com rodízio, cadeiras, estação de trabalho, peças com rodízio
(aparentemente
para
apoio
de
CPU's),
geladeira,
sanduicheira,
cafeteira, escorredor de pratos, cômodas, sofá, balcão, mala, roupas,
impressoras, arquivo, vasos, etc.
Tais objetos não podem ser conceituados como
benfeitorias, que são obras realizadas na estrutura de um bem, visando
conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo.
Não se tratam de simples bens móveis no
interior do imóvel, mas estruturas ligadas estruturalmente ao imóvel.
Podem ser voluptuárias (as de mero deleite ou
recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem
mais agradável ou sejam de elevado valor), úteis (as que aumentam ou
facilitam o uso do bem) ou necessárias (as que têm por fim conservar o
bem ou evitar que se deteriore), conforme art. 96 do CC.
No caso dos autos os bens já citados não são
incorporados ao imóvel, podendo ser levantados.
Na descrição dos bens pelo oficial de justiça, os
únicos que poderiam ser classificados como tendo sido incorporados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108318-82.2019.8.26.0000 -Voto no 20934jv - pf
4
ambiente seriam os armários e as estantes. E só podem ser
considerados benfeitorias no caso de se tratar de móveis planejados,
fabricados especificamente para o imóvel imitido, que se encaixem
apenas no espaço físico do imóvel retomado, sem que possam ser
aproveitados em outro espaço.
No entanto, o oficial de justiça observou que os
armário estão “em sua maior parte aparentemente fixada à
parede”.
Esta
descrição
não
permite
que
sejam
classificados como benfeitorias.
A simples fixação em parede não é suficiente
para caracterizar os móveis como benfeitorias.
Assim, seja pela descrição do oficial de justiça,
seja pelas fotos juntadas, não se verifica tal característica, valendo
ressaltar que entre os bens arrolados não constaram pias, sanitários e
luminárias.
Assim, a decisão é parcialmente reformada
apenas para que não sejam levantadas as luminárias, já que não
descritas pelo oficial de justiça.
Fica mantido, portanto, a decisão no ponto em
que determina que sejam retirados os artigos do escritório, excluindo-
se, os sanitários, mictórios e pias incluindo-se, agora, a proibição de
retirada das luminárias, cuja descrição não foi feita pelo oficial de
justiça.
Por todo o exposto dou parcial provimento ao
recurso, nos termos supra.
Silvério da Silva
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108318-82.2019.8.26.0000 -Voto no 20934jv - pf
5